Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742240-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão determinou a penhora do veículo GM/Celta 2p life, ano 2006, placa JGL0J33 e determinou a anotação da penhora e de restrição de transferência via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo interpuseram o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustentam, em síntese, que Mara Rubia Ferreira de Araújo carrega os equipamentos necessários para a realização dos atendimentos e procedimentos inerentes à sua profissão no bem penhorado, razão pela qual defendem que o veículo é utilizado como ferramenta efetiva de trabalho e não como mero meio de transporte. Extrai-se dos autos que Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo apresentaram petição ao Juízo de Primeiro Grau para defender a impenhorabilidade do veículo com fundamento apenas no fato de que o referido bem é utilizado como meio de deslocamento para os atendimentos. As alegações relacionadas à utilização do veículo como ferramenta efetiva de trabalho não foram apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se a Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo a fim de que se manifestem sobre o eventual não conhecimento do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau nos termos do no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator